Tribunal: TJMT
Processo: 1032340-39.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032340-39.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA CRISTIELI DA SILVA - CPF: 018.255.411-24 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (APELADO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA AUTORA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora devidamente intimada para o recolhimento das custas, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito.

“O indeferimento da exordial por ausência de recolhimento das custas iniciais independe da prévia intimação pessoal da parte. (...)”.
(AgInt no AREsp 1229628/SC 2018/0002307-6, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.06.18).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1032340-39.2021.8.11.0041

APELANTE:

VALERIA CRISTIELI DA SILVA

APELADOS:

GINCO URBANISMO LTDA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALERIA CRISTIELI DA SILVA
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da
ação declaratória de rescisão contratual e restituição de quantias pagas
ajuizada em face do
GINCO URBANISMO LTDA E OUTRO
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito,
com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil
, face o não recolhimento das custas processuais e do não atendimento da diligência emanada pelo juízo.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que
“
resta claro que a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas se demonstra equivocado, bem como FERE O DIREITO DE AÇÃO da apelante, que buscou o judiciário acreditando que seria amparada, no entanto, vem travando verdadeira batalha para ter o benefício da justiça gratuita deferido
”
(sic).

Assevera que “
a apelante busca o judiciário para tentar resolver um problema que não obteve êxito nas tentativas administrativa, no entanto, invés de ser amparada pelo judiciário, tem seu direito cerceado, mesmo comprovando que é pessoa hipossuficiente
”
(sic).

Afiança que “
o motivo do distrato do contrato é justamente pelo motivo da apelante não ter mais condições de pagar as parcelas do lote, bem como a matéria não é objeto dos juizados especiais cíveis, sendo assim, considerando a hipossuficiência da apelante e a matéria discutida nos autos o deferimento da justiça gratuita é medida que se impõe
”
(sic).

Ainda, defende que “
se faz necessário a reforma da sentença para que os autos aguardem até o julgamento do agravo de instrumento, autos número 1014721-88.2022.8.11.0000, em tramite na Terceira Câmara de Direito Privado
”
(sic).

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que os autos aguardem até o julgamento do agravo de instrumento interposto oportunamente (feito nº. 1014721-88.2022.8.11.0000), em tramite na Terceira Câmara de Direito Privado, bem como o deferimento da justiça gratuita, conforme prevê a Lei nº. 1.060/50, por não poder a apelante arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do seu sustento próprio e de sua família.

Contrarrazões não ofertadas, ante a ausência de angulação processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a insurgência recursal quanto o pleito de reforma a sentença de origem que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito,
com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil
, face o não recolhimento das custas processuais e do não atendimento da diligência emanada pelo juízo.

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto, em tese, a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do artigo 101, § 1º do CPC. Confira-se:

“Art. 101 (omissis)

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Ao que se infere dos autos o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da Justiça postulado pela autora e a intimou para
recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil (Id. 147882800).

A autora, no Id. 147882801, se manifesta apenas informando acerca de interposição de agravo de instrumento nº.
1014721-88.2022.8.11.0000.

Ocorre que n
o aludido agravo de instrumento, não houve pedido de efeito suspensivo, e nestes autos o
prazo decorreu,
in albis
, sem recolhimento das custas nestes autos.

Ato contínuo, sobreveio a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, face o não recolhimento das custas processuais e do não atendimento da diligência emanada pelo juízo.

Logo, o cerne da questão se restringe à possibilidade de extinção do feito ante o não recolhimento das custas processuais.

Pois bem. Em que pesem as alegações da autora, ora apelante, adianto desde já que razão não lhe assiste.

Isso porque, diante da inércia da autora atender ao comando judicial para realizar o recolhimento das custas processuais, o d. magistrado indeferiu a petição inicial.

Convém trazer à baila o art. 321, do CPC, que dispõe:

“
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
”

Dispõe, ainda, o art. 485, inc. I
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial.”

Importante ressaltar que, na hipótese, o agravo de instrumento já foi decidido e julgado prejudicado em razão da perda superveniente do objeto, diante da sentença proferida nestes autos, de modo que a pretensão de reforma da sentença para se aguardar o julgamento do recurso de agravo perdeu seu objeto.

Assim, acertada a sentença que julgou extinto o feito diante da ausência de recolhimento das custas processuais, não havendo qualquer reparo a fazer na sentença.

Neste sentido já decidiu esta c. Câmara,
in litteris
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INÉRCIA DO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora, Instituição bancária, devidamente intimada para o recolhimento das custas, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito.

“O indeferimento da exordial por ausência de recolhimento das custas iniciais independe da prévia intimação pessoal da parte. (...)”. (AgInt no AREsp 1229628/SC 2018/0002307-6, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.06.18).”

(N.U 1025253-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO –
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC prescinde de citação ou intimação da parte, bastando a constatação de ausência de recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte, em regularizar o preparo.

O descumprimento da decisão de recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de mero erro na numeração da guia, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.”
(N.U 1000106-03.2021.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 03/10/2022)

Portanto, constata-se que o presente recurso não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da sentença recorrida, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios diante da ausência de fixação da verba na origem.

Por fim, intime-se a apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ), condicionando o recebimento de novos recursos ao pagamento respectivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023